Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DEVIDO. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 1.1. O art. 1.699 do mesmo diploma preconiza a possibilidade de revisão da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar a exoneração, redução ou majoração do encargo.

2. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

3. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.

4. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte ré/apelante (genitor) demonstram que o valor fixado na sentença recorrida se encontra em nível superior às reais condições do alimentante e não observa às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Neste cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.

6. Recurso conhecido e provido.